Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação em embargos à execução de contrato de empréstimo com alienação fiduciária na qual a Curadoria Especial requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a nulidade da citação por edital porquanto não esgotadas todas as diligências para localização da embargante.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. 2.1. Neste caso em que a parte postulante é revel e representada pela Curadoria de ausentes, deve prevalecer a disposição do artigo 99, § 2o, do CPC, segundo o qual "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.2. Ademais, verifica-se que a autora, instituição financeira, não trouxe qualquer elemento capaz de afastar à alegada hipossuficiência, impondo-se o deferimento do benefício.
3. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta. 3.1. A citação por edital é medida excepcional, só podendo ser requerida depois de esgotados os meios para localização do réu, sendo necessária a ocorrência das situações previstas no artigo 256, do CPC. 3.2. No caso dos autos, apesar da Curadoria Especial apresentar novo endereço, não houve nova diligência, sobrevindo a sentença de extinção. 3.3. Portanto, reconhece-se a nulidade da citação por edital quando não esgotados os meios de localização da parte, ressaltando-se que não houve a citação pessoal no endereço indicado pela Curadoria Especial.

4. Apelo provido.